Tribunal: TJPA
Processo: 0008670-66.2017.8.14.0066
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0008670-66.2017.8.14.0066

RECORRENTE: JESSICA DE SOUZA FEITOSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INC. I, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE FARTAMENTE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL SIMPLES. AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR, MAS LESIONAR. ARGUMENTO NÃO ACATADO. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso penal em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou a Recorrente como incursa no art. 121, §2º, inc. I, c/c art. 14, inc. II, do CPB, em razão de tentativa de homicídio praticada com emprego de arma branca contra a vítima Rosângela Feitosa Ferreira, em via pública, motivada por ciúmes.

2. A decisão recorrida reconheceu a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, determinando a submissão da acusada a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) estão presentes os requisitos para absolvição sumária diante da alegada legítima defesa; (ii) é possível a desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal simples; e (iii) deve ser excluída a qualificadora do motivo torpe na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Ab initio
, necessário pontuar que a pronúncia se trata de decisão interlocutória mista não terminativa, com função de juízo de admissibilidade da acusação, exigindo somente prova da materialidade e indícios razoáveis da autoria delitiva, nos termos do art. 413 do CPPB, não exigindo certeza plena quanto a autoria.

5. Dessa maneira, a fase de pronúncia reclama a aplicação do Princípio
in dubio pro societate
, significando que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva do mérito, posto que juízo natural da causa.

6. De outra banda, a excludente de ilicitude da legítima defesa, para ser acolhida nesta fase, demandaria prova inequívoca e incontroversa, o que não se verifica nos autos, sendo necessária a análise aprofundada dos elementos probatórios pelo Conselho de Sentença que, como dito alhures, é seu juízo natural.

7. Ademais, acerca da pretensão de desclassificação, mister se faz certeza absoluta da ausência de
animus necandi
, o que não ficou comprovado de forma inequívoca e incontroversa nos autos, ante as circunstâncias do fato, diante do meio empregado e da região vital atingida. Ademais, a definição da intenção homicida, de igual forma, deve ser apreciada pelo Júri Popular.

8. Por fim, o afastamento de qualificadora

na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri somente é possível quando manifestamente improcedente, o que não se verifica, uma vez que há elementos indicativos de possível motivação torpe, a serem apreciados pelo Tribunal do Júri.

9. Ante o exposto, as provas carreadas nos autos compõem conjunto probatório idôneo e suficiente para o juízo de pronúncia, de modo que a análise do mérito quanto a autoria, desclassificação delitiva e exclusão de qualificadora deve ser reservada ao Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso penal em sentido estrito conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPPB, aplicando-se o Princípio do
in dubio pro societate
. 2. O reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, só é cabível em sede de pronúncia quando demonstrada de forma inequívoca e incontroversa, não sendo o caso, a questão deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri 3. A desclassificação de crime doloso contra a vida para crime diverso, somente é cabível quando demonstrada certeza da ausência de
animus necandi
, não sendo este o caso, a pretensão deve ser examinada pelo Conselho de Sentença 4. Para exclusão de qualificadora na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, somente é admitida quando demonstrada de forma inequívoca e incontroversa, o que não ocorre quando subsistem dúvidas, que deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPP, arts. 413 e 78, I; CP, art. 121, §2º, I, c/c art. 14, II.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026

Desa. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Jéssica de Souza Feitosa
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. João Vinícius da Conceição Malheiro, Juiz substituto respondendo pela Vara Única da Comarca de Uruará/PA, que a pronunciou como incursa nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. I, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, tendo como vítima Rosângela Feitosa Ferreira.

Narra a denúncia
,
à ID 32290480
, que:

“(...) no dia
08/10/2017
, por volta das 14h30, em via pública, no município de Uruará/PA, a denunciada JESSICA SOUSA FEITOSA, com animus necandi, em posse de uma arma branca, tentou ceifar a vida de ROSANGELA FEITOSA FERREIRA, que sofreu lesões, conforme laudo anexo.

Consta nos autos que a denunciada estava no comercial Morumbi com a testemunha RAYANE, quando pegou uma faca de serra e se dirigiu à residência da vítima. Lá, pegou roupas do ex-namorado (atual namorado da vítima) que estavam em um varal e voltou ao mercado.

A vítima, ao observar a situação, se dirigiu ao mercadinho atrás de JÉSSICA e pediu a sacola de roupas. Esta, então, começou esfaquear a vítima, enquanto lhe chamava de "vadia,

vagabunda, cachorra" (textuais), proferindo ameaças de que iria matá-la, mas acabou sendo contida pela testemunha GABRIEL.

Insta ressaltar que constantemente a denunciada, motivada por ciúmes, ofendia ameaçava a vítima, relatando que se "LUSO" "não ficasse com ela, também não ficaria com mais ninguém".

A acusada, em depoimento perante a autoridade policial, relatou que agrediu a vítima, mas não se recorda quantas facadas desferiu.

DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE

A autoria e a materialidade do delito acima descrito são incontestáveis, para justificar a presente exordial, conforme se observa nos depoimentos testemunhais, da vítima, inclusive da própria acusada que confessou a prática do delito, e as lesões descritas no laudo de lesão corporal (fls. 04/APF)”

Em razões recursais
,
à ID 32290673
, pugna a defesa pela absolvição sumária
da Recorrente, ante o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa; desclassificação para o delito de lesão corporal simples, já que não houve intenção de matar, mas sim lesionar e, por fim, pela exclusão da qualificadora do inc. I, §2º, do art. 121, do CPB.

Em contrarrazões
,
à ID 32290675
, o RMP de 1º Grau, Dr. Dereck Luan Viana de Vasconcelos, pugna pelo total IMPROVIMENTO do Recurso, requerendo a manutenção na totalidade da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, que pronunciou a ré Jéssica de Souza Feitosa como incursa nas sanções do artigo 121, §2º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do CPB, para ser submetida a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em despacho, à ID 32290677
, o douto Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se manifesta pelo conhecimento e desprovimento do Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de Jéssica de Souza Feitosa, para que seja mantida a sentença de pronúncia proferida nos autos, com a consequente submissão da acusada a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

- Da almejada absolvição sumária/legítima defesa

Rebela-se a Recorrente contra o édito judicial objurgado que julgou procedente a peça acusatória e a pronunciou como incursa nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. I, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, alegando que sua absolvição sumária é medida impositiva, haja vista ter agido sob o manto da excludente de ilicitude da Legítima Defesa.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao Princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

A propósito, cumpre destacar que esta Relatora seguindo entendimento desta E. 1ª Turma de Direito Penal e do STF, comunga da aplicação do Princípio supra, consoante se verifica no bojo do Recurso em testilha.

Nesse sentido:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, I E IV, C/C ART. 14, II, CPB. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA. TESE NÃO ACATADA. IMPRONÚNCIA E/OU ABSOLVIÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE EVIDENCIADOS NOS AUTOS.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
VIGENTE NESTA FASE PROCESSUAL
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
(...).

2.
De outra banda, não há que se falar em impronúncia, muito menos em absolvição, vez que resta incontroverso que a decisão ora atacada configura mero juízo de admissibilidade da acusação, ante o convencimento do Juiz acerca da materialidade do fato,
in casu
, por meio do Auto de Exame de Lesões Corporais, o qual atesta ter havido ofensa à integridade corporal da vítima, por meio de emprego de uma arma branca, tipo faca, produzindo ferimento abdominal profundo, e da existência de indícios suficientes de autoria, dispensando-se a certeza jurídica necessária para uma condenação, prevalecendo, nessa fase, o
Princípio
in dubio pro societate
. (Grifei)

3. Por fim, como na primeira fase do procedimento do Júri prevalece o
Princípio

in dubio pro societate
, eventual dúvida quanto à autoria delitiva ou quanto à existência do
animus necandi
deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural, competente para a análise pormenorizada das versões apresentadas e das provas colhidas. (
1ª Turma de Direito Penal. Acórdão ID
18236996 - Relatora Desa Vânia Lúcia Silveira. Data julgamento: 27/02/2024
)

STF

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
TRIBUNAL DO JÚRI.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.

I, II e III. (...).

IV — O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio
in dubio pro societate
, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.
GRIFEI

V e VI. (...).

VII — Agravo regimental improvido. (ARE 1500584 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 30-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 02-10-2024

PUBLIC 03-10-2024)

No caso em apreço, a materialidade do delito imputado à Recorrente resta evidenciada por meio do Auto de Exame de Corpo de Delito,
à ID 32290490
, o qual atesta que houve ofensa à integridade corporal da ofendida, produzida por meio de arma branca – faca, e de forma cruel.

De outra banda, acerca dos indícios de autoria delitiva, estes restam suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados, em Juízo, pela
testemunha Rayane Miranda
que afirmou ter a Recorrente ingressado no estabelecimento comercial com a intenção de comprar faca, relatando que o instrumento foi comprado antes da ré ir à casa da vítima, tirar as roupas do ex-companheiro do varal, fato que teria ensejado a discussão entre ambas; por seu turno, a testemunha Luso, ex-companheiro da acusada e atual companheiro da ofendida, relatou que Jéssica, na época, perguntou se ele estava achando que ela era moleca, pois que era para avisar Rosângela que ela iria matá-la.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Dessa forma, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Assim sendo, acerca da excludente de ilicitude invocada pela Recorrente, relativa a legítima defesa, somente implicaria em impronúncia se estivesse inconcussa, insofismável, estreme de dúvida, o que não se verifica no caso vertente, já que de acordo com os autos, ela se muniu de arma branca antes de entrar em contato com a vítima, trazendo indícios de premeditação do fato, o que afasta a tese defensiva de legítima defesa.

Nesse diapasão, depreende-se que o
decisum
atacado se encontra fundamentado, onde o Magistrado primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, exatamente como ocorreu no caso em apreço, restando descabida a pretensão em absolvê-la sumariamente.

Assim, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

- Da desclassificação delitiva

Pugna, ainda, a defesa pela desclassificação em relação ao crime pelo qual foi a Recorrente pronunciada, para o delito de lesão corporal simples, sob alegação de que à conduta dela não estaria revestida de
animus necandi,
mas sim de ferir
.

In casu
, depreende-se que a tese arguida pela Defesa não merece abrigo, vez que, como cediço, a desclassificação da conduta exaspera a competência deste Juízo, vez que a materialidade e os indícios de autoria delitiva pelo crime imputado à Recorrente, como dito alhures, restam suficientemente demonstrados.

Nessa senda, para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
da ré deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não se verifica, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de lesão corporal simples, como bem quer fazer entender a defesa.

Ademais, diferentemente da condenação, não se deve olvidar, como já mencionado, que na fase de pronúncia vigora o Princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se
desfavoravelmente
à ré, haja vista que, apenas quando é manifesta a inexistência do crime em tela ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso vertente.

- Da exclusão da qualificadora

Derradeiramente, insurge-se a Recorrente, quanto a qualificadora prevista no inciso I, do §2º, do art. 121 do CPB, alegando que a mesma deve ser afastada, na medida em que não se encontra respaldo no conjunto fático-probatório extraído dos autos.

Ab initio,
já me manifestei alhures acerca da fundamentação da pronúncia a qual, a meu ver, encontra-se suficientemente motivada acerca do crime de homicídio qualificado tentado, sendo despiciendo nova incursão sobre a questão.

Ademais, pacificado está na jurisprudência pátria que só deve ser excluída da sentença de pronúncia a circunstância qualificadora manifestamente improcedente, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência da qualificadora do caso em apreço, mais prudente a manutenção daquela circunstância, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido por motivo torpe, ou não.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do Recurso; porém, nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão vergastada.

É o voto
.

Belém/PA, 05 de março de 2026

Desa. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

Belém, 12/03/2026